Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0730215-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO SILVA DE LIMA, JOSE FERNANDO MARTINS LOPES, CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES, CAIXA SEGURADORA S/A, LEONARDO SILVA DE LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Caixa Seguradora S/A (segunda ré) (ID 24954596), por Leonardo Silva de Lima (autor) (ID 24954604) e por José Fernando Martins Lopes (primeiro réu) (ID 24954607). Compulsando os autos, verifica-se que, conquanto determinada pelo d. juízo a quo a intimação do autor Leonardo Silva de Lima e da segunda ré Caixa Seguradora S/A para se manifestarem acerca do recurso de apelação interposto pelo primeiro réu José Fernando Martins Lopes (ID 24954608), não consta dos autos certidão de ausência de resposta da seguradora. Em razão da irregularidade constatada, encaminhem-se os autos à Vara de origem para que informe quanto a apresentação ou não de contrarrazões, pela segunda ré Caixa Seguradora S/A ao recurso interposto pelo primeiro réu José Fernando Martins Lopes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021 15:29:30. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador